Tribunal: STF
Processo: ARE 1592426
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO ORDEM DE DESPEJO DISCUSSÃO SOBRE A EXTENSÃO DA ÁREA A SER DESPEJADA JÁ SUPERADA MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO AUSÊNCIA DE ÓBICE AO MANDADO DE DESOCUPAÇÃO 
- Ação de despejo é de direito pessoal e não real, pois resulta de relação jurídica apenas obrigacional. Daí que é desnecessária a qualidade de “proprietário” para formalização de contrato de locação e posterior ajuizamento da ação de despejo. Locação que vige há cerca de cinte anos sem qualquer oposição do locatário quanto à qualidade do locador. Legitimidade do espólio para ajuizamento da ação de despejo com cobrança; 
- O que pretende o agravante é rediscutir matéria já julgada definitivamente por este Tribunal, considerando que já houve o reconhecimento de que o espólio é legítimo para cobrar os aluguéis e exigir a desocupação, uma vez que a locação foi mantida por mais de vinte anos sem oposição. RECURSO IMPROVIDO”. (eDOC 8 – ID: 4a04e1fa)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXII, do texto constitucional. (eDOC 15 – ID: f304d421)
Nas razões recusais, insurge-se contra acórdão que manteve ordem de despejo com fundamento em contrato celebrado com parte a qual se alega não deter propriedade nem posse legítima do imóvel. 
Afirma-se que “mesmo com a documentação robusta e laudo técnico, houve determinação de despejo coercitivo do Recorrente do local, aduzindo que, não se trata de direito de propriedade e sim de descumprimento de obrigações contratuais em contrato de locação”. (eDOC 15 – ID: f304d421, p. 10)
Acrescenta-se que “o Recorrido não é pessoa legítima para estar no polo ativo, visto que, conforme exaustivamente dito, não é possuidor no local e nem dono, demonstrado pela própria ação de Arrolamento Comum, que não foi concluída, pois não conseguiu provar qualquer relação para com o imóvel, logo, poderia sequer estar no polo da ação”. (eDOC 15 – ID: f304d421, p. 11)
É o relatório.
Decido.
Verifico que a Corte de origem, com fundamento no acervo probatório constante dos autos que consignou a inadimplência dos aluguéis. Destacou que eventual discussão acerca da titularidade do imóvel ou da validade de negócios jurídicos celebrados com terceiros não pode ser apreciada em sede de ação de despejo, que se limita à tutela da obrigação decorrente do contrato de locação. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:
 
“Trata-se na origem de ação de despejo movida pela parte agravada em face da agravante, julgada procedente. Fora ajuizado embargos de terceiro pela empresa AllWord Brasil Participações e a desocupação do imóvel fora suspensa, para que se analisasse a extensão do imóvel objeto do contrato de locação. 
Realizada perícia técnica na área, se constatou que o contrato de locação abrange maior parte do imóvel objeto da matrícula 10.029 e uma pequena parte do imóvel da matrícula 170.094 (lote nº 44). 
A r. decisão agravada, que determinou o despejo da agravante, está em consonância com o que já fora decidido por esta Câmara, quando do julgamento do recurso de apelação nº 1021780-94.2015.8.26.0602:
‘De início, consigna-se que a ação de despejo é de direito pessoal e não real, pois resulta de relação jurídica apenas obrigacional. Daí que é desnecessária a qualidade de “proprietário” para formalização de contrato de locação e posterior ajuizamento da ação de despejo. O autor não é parte ilegítima para formular o pedido de desocupação, pois a causa de pedir é a ocupação da área em questão a título de locação pela ré, que deixou de efetuar os pagamentos. E de fato, a ré não apenas confessa ocupar a área, como também não ter efetuado os pagamentos respectivos. Diante disso, não há meios de negar a relação jurídica de direito material que dá estofo para a relação de direito processual ora exposta. 
(...). 
O fato é que o local está ocupado pela empresa em questão sem qualquer pagamento, de modo gracioso, apenas pelo fato de ela afirmar ter assinado contrato de locação com pessoa que não tinha poderes. Ora, se a locatária não sabia quem seria o herdeiro legítimo para efetuar os pagamentos dos locativos, deveria ter consignado judicialmente a quantia ou depositado o valor em instituição financeira, não se mostrando legítima sua postura de inércia, mormente pelo fato de que há mais de vinte anos ocupa o local mediante pagamento de alugueis e a morte do locador não autoriza a ocupação gratuita. Seja em favor dos autores desta ação (herdeiros de Júlio Arrais), seja em favor daqueles que se dizem verdadeiros herdeiros do imóvel (em nome de Carlos Arrais), os alugueis deveriam ter sido pagos.
Nessa toada, como ressaltou o julgador de origem, não há meios de reconhecer nesta demanda que a venda do imóvel para um terceiro (a empresa All World) é nula, pois não é objeto deste processo. Contudo, considerando que foi considerado válido o contrato firmado com o espólio, a consequência lógica que se extrai é que deve ser decretado o despejo da empresa ré, pois confessado o inadimplemento dos alugueis com ela ajustados, sob pena de serem considerados em vigor sobre o mesmo imóvel dois contratos de locação com locadores distintos, no mesmo espaço de tempo. Assim, o pedido inicial deve ser integralmente acolhido.’
Logo, o que pretende o agravante é rediscutir matéria já julgada definitivamente por este Tribunal, considerando que já houve o reconhecimento de que o espólio é legítimo para cobrar os aluguéis e exigir a desocupação, uma vez que a locação foi mantida por mais de vinte anos sem oposição”. (eDOC 8 – ID: 4a04e1fa, p. 3-4)
  
Assim, divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, bem como a interpretação das cláusulas do contrato de locação, providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279/STF e 454/STF. 
 
“Ementa: Direito civil e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de despejo. Cobrança de aluguéis. Legislação infraconstitucional. Súmulas 279 e 454/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente, bem como o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (ARE 1504712 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2024)
 
“Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental na petição. Recurso extraordinário inadmitido na origem. Jurisdição cautelar do STF não inaugurada. Inexistência de plausibilidade jurídica. Ausência de plausibilidade jurídica do pedido. Matéria de índole infraconstitucional. Óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do STF. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Recurso de agravo regimental contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso extraordinário. 2. O recorrente pleiteava a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário, buscando reformar decisão interlocutória de primeira instância relacionada a um despejo de imóvel, alegando não ser necessária a reapreciação de fatos e cláusulas contratuais. 3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela 3ª Vice-Presidência do Tribunal de origem, estando pendente o agravo interposto contra essa decisão. O Superior Tribunal de Justiça, em decisão monocrática ainda não transitada em julgado, indeferiu pedido de tutela provisória no recurso especial interposto simultaneamente, por ausência de probabilidade de provimento. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Supremo Tribunal Federal tem jurisdição cautelar para conceder efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não teve seu juízo de admissibilidade positivo na origem, estando pendente de apreciação o agravo interposto contra sua inadmissão, e (ii) estabelecer se o caso concreto apresenta excepcional plausibilidade jurídica e urgência que justifiquem a intervenção cautelar do STF, considerando a natureza infraconstitucional da matéria e a necessidade de reexame de fatos e provas ou cláusulas contratuais. III. Razões de decidir 5. A jurisdição cautelar do Supremo Tribunal Federal não se inaugura, em regra, quando o recurso extraordinário é inadmitido na origem e o agravo interposto contra essa decisão ainda está pendente de apreciação. 6. Não se verifica, na espécie, a excepcionalidade que autorizaria a outorga da tutela cautelar, pois a matéria veiculada não apresenta manifesta plausibilidade jurídica nem diz respeito a ditames constitucionais de forma direta, configurando, a princípio, desvirtuamento da organicidade recursal do sistema de justiça. 7. O acolhimento do pleito dependeria da reapreciação de fatos, provas e cláusulas contratuais, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 das Súmulas do STF. 8. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial interposto simultaneamente, concluiu pela não demonstração da probabilidade de provimento do recurso. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental ao qual se nega provimento. Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, § 3º; CPC, arts. 80 e seguintes, 1.021, §§ 4º e 5º, 1.035, § 2º, 1.042, § 4º; RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, AC nº 3.311-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/03/2013, p. 08/04/2013; STF, RE nº 1.277.514 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/09/2020, p. 29/08/2020; STJ, ARESP nº 2.688.010/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28/08/2024”. (Pet 12960 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 05.12.2025)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Publique-se.
Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente